Tribunal: TJBA
Processo: 8002680-53.2023.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002680-53.2023.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS HENRIQUE SANTOS LEAO

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE FORMAÇÃO POLICIAL. ACADEPOL. CONTAGEM DE TEMPO PARA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 4.878/1965. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de investigador de polícia para reconhecer o tempo de frequência no curso de formação (ACADEPOL), realizado entre 2003 e 2004, como efetivo exercício para fins de aposentadoria.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o período de participação em curso de formação profissional da Polícia Civil, anterior à investidura no cargo e à legislação estadual restritiva, pode ser averbado como tempo de serviço para fins previdenciários.

III. Razões de decidir

3. A competência para legislar sobre a organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis é concorrente, cabendo à União editar normas gerais (CF/1988).

4. A Lei Federal n.º 4.878/1965, aplicável como norma geral, estabelece expressamente que a frequência a curso de formação para primeira investidura em cargo policial é considerada de efetivo exercício para fins de aposentadoria.

5. As normas estaduais invocadas (Lei n.º 11.357/2009 e Decreto n.º 9.388/2005) são posteriores ao curso de formação realizado pelo autor (2003/2004), não podendo retroagir para prejudicar o direito assegurado pela legislação federal vigente à época, diante da lacuna legislativa local naquele período.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "É assegurado ao servidor policial civil o cômputo do tempo de frequência em curso de formação profissional como efetivo exercício para fins de aposentadoria, com base na Lei Federal nº 4.878/1965, aplicável como norma geral, especialmente quando realizado antes da vigência de legislação estadual restritiva."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 24, XVI, §§ 1º e 3º; Lei Federal nº 4.878/1965, art. 12; Lei Federal nº 9.624/1998, art. 14, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 73875, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, T2, j. 03.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n.º 8002680-53.2023.8.05.0112, em que figura como recorrente o
ESTADO DA BAHIA
, e como recorrido
CARLOS HENRIQUE SANTOS LEÃO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.